Tribunal: TCU
Processo: 008.573/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4802/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155/2002; 38 e Anexo VI da Resolução no 164/2003, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3554/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 28/05/2019, inserido na Ata no 17/2019-Ordinária, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: "condenar a Sra. Marta Aparecida Rodrigues Dorascienzi em débito (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional:", leia-se: "condenar a Sra. Marta Aparecida Rodrigues Dorascienzi em débito (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde-FUNASA:", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.573/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marta Aparecida Rodrigues Dorascienzi (XXX.721.398-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Porteirão - GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.